Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-69.2021.8.11.0098
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-69.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 890.886.971-91 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANATOLY BODNAR - CPF: 035.840.991-88 (ASSISTENTE), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, NA FORMA PRIVILEGIADA (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C/C § 4º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TERCEIRA FASE – AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. O aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal por considerar como desfavorável a quantidade e natureza altamente lesiva da droga apreendida (13kg de cocaína) não se mostra desproporcional, motivo pela qual deve ser mantida a exasperação fixada pelo sentenciante em respeito à sua discricionariedade vinculada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000045-69.2021.8.11.0098

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante João Paulo da Silva à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na forma privilegiada, inscrito no art. 33,
caput
c/c § 4º, da Lei 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, nas proximidades do Posto Pedro Neca, nesta cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado JOÃO PAULO DA SILVA foi preso em flagrante delito enquanto, com consciência e vontade, transportava e trazia consigo 07 (sete) tabletes de substância análoga à cocaína, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo pericial criminal nº 400.2.04.2020.014394-01. (fato 01)

Consta ainda do inquérito policial que, durante os dias 21 e 22 de dezembro de 2020, em um terreno localizado no Bairro Pedro Neca, nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado JOÃO PAULO DA SILVA, com consciência e vontade, manteve em depósito e guardou 06 (seis) tabletes de substância análoga à cocaína, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar, conforme Laudo de pericial criminal nº 400.2.04.2020.014394-01. (fato 02) (...)”
(sic do id. 88229437).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 02 de março de 2021

(id. 88242964).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 23 de março de 2021, foi colhido o depoimento dos Policiais Militares Evandro Ponhe Correa e Anatoly Bodnar. Em seguida, foi realizado o interrogatório do apelante. Ao final, a magistrada
a quo
declarou encerrada a instrução probatória (id. 88242985).

Em 29 de março de 2021, a magistrada singular, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na forma privilegiada, inscrito no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06 (id. 88243012).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, que o juízo
a quo
não fundamentou de maneira suficiente a decisão de negar o direito de o apelante recorrer em liberdade. No mérito, requer o redimensionamento da pena-base, porquanto argumenta inexistir fundamentos válidos para exasperação da pena-base.

Adicionalmente, pretende seja aplicado a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com consequente substituição da pena privativa por restritiva de direito. Por fim, requer a diminuição da pena de multa, ante as condições financeiras do apelante (id. 88243020).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 88243029).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 93273496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da pena-base
:

Ao compulsar os autos verifica-se que a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, por entender que a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida justifica a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Confira-se:

“[...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 13,475 Kg (treze quilos e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente [...]”
(sic da sentença de id. 88243012).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Quanto à fixação da pena-base, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada à particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

No caso destes autos, entendo que o aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal por considerar como desfavorável a quantidade e natureza altamente lesiva da droga apreendida – 13,475 kg de cocaína – não se mostra desproporcional, motivo pela qual mantenho a exasperação fixada pela juíza sentenciante em respeito à sua discricionariedade vinculada.

Do tráfico privilegiado
:

A magistrada sentenciante aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo (1/6), porquanto entendeu que o comportamento do apelante revestiu-se de maior gravidade, eis que desempenhou papel de
“mula”
em esquema estruturado e ordenado.

Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Órgão Fracionário
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é válida a utilização da condição do agente de transportador (mula) para modular o percentual de diminuição da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado, porquanto se reveste de maior gravidade.

No caso concreto, em que pese a posição de
“mula”

do apelante, nota-se que esse confessou integralmente a ação delitiva, é primário, não possui antecedentes criminais e não há elementos que demonstrem eventual vínculo com a organização criminosa. Ao que tudo indica, o delito em questão é isolado, tendo o apelante, durante a audiência de instrução, demonstrado profundo arrependimento.

Ademais, a função do apelante era apenas levar os entorpecentes a um posto de combustível e, ao avistar determinado veículo, entregá-los aos sujeitos. Nada obstante, enquanto aguardava, os policiais militares suspeitaram da ação do réu e o abordaram, encontrando os entorpecentes, que estavam acondicionados em uma caixa, sem camuflagem.

Portanto, ausente prova acerca da estabilidade do vínculo de
“mula”
do apelante com a organização criminosa e, em observância à quantidade e à natureza da substância apreendida, entendo necessário o aumento da fração redutora para 1⁄2 (metade), o que diminui a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Quanto à pena de multa, eventual impossibilidade de pagamento pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal,
“inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime”
[3]
.

Em razão da modificação do regime, a preliminar trazida à indagação resta prejudicada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para redimensionar a fração relativa à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Encaminhe-se cópia da decisão colegiada ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, responsável pelo executivo penal do apelante, a fim de adotar as medidas necessárias.

É como voto.

[1]
Processo n. 0003816-90.2017.8.11.0008 Relator Des. Marcos Machado, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018.

[2]
AgRg no REsp 1906670/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021.

[3]
STJ, HC 365.305/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021